Tribunal: TJSP
Processo: 2055702-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FREMANEZUMABE ("AJOVY"). PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. RISCO DE DANO GRAVE NÃO VERIFICADO. LAUDO MÉDICO QUE NÃO INDICA URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.